Tribunal: TJBA
Processo: 8073044-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073044-61.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SORRISO & CIA - SERVICOS ODONTOLOGIGOS LTDA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: MEDSYSTEMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Advogado(s):MAURICIO MARQUES DOMINGUES, LUCIANO BENETTI TIMM ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Os embargos de declaração têm natureza integrativa, conforme o art. 1.022 do CPC, destinando-se exclusivamente a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material. É vedado seu manejo com o propósito de rediscutir fundamentos do acórdão ou impugnar o próprio mérito da decisão colegiada. II - A preliminar de deserção foi enfrentada expressamente no voto condutor, que reconheceu a ausência de preparo inicial, mas destacou a possibilidade de sua regularização mediante intimação da parte, conforme o art. 1.007, § 4º, do CPC, em consonância com jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, prestigiando o princípio da primazia do julgamento de mérito. III - A alegação de que a liminar fora integralmente cumprida não se sustenta, tendo o acórdão embargado reconhecido expressamente a entrega parcial do equipamento, sem os acessórios indispensáveis ao seu uso, o que configura descumprimento da obrigação imposta e autoriza a manutenção das astreintes. A multa cominatória tem natureza coercitiva e permanece exigível enquanto não houver o adimplemento integral da medida liminar deferida. IV - Embora o juízo de primeiro grau detenha competência funcional para verificar o efetivo cumprimento da ordem judicial, é-lhe vedado revogar penalidade fixada por decisão da instância superior, sob pena de afronta ao princípio da hierarquia das decisões judiciais e à autoridade do julgado. V - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. Embargos que visam à modificação do entendimento adotado, o que é vedado nesta via estreita. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073044-61.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante SORRISO & CIA - SERVICOS ODONTOLOGIGOS LTDA e como apelada MEDSYSTEMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.